Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: não configurado o grave fato gerador do dano extrapatrimonial. INCONFORMISMO em relação à conclusão jurídica contrária aos interesses da embargante. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissões e contradições na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) o erro somente foi reconhecido e corrigido quatro dias depois do primeiro contato e mediante insistência dos embargantes; (b) a genitora é médica e, portanto, possui conhecimento técnico para avaliar o exame, ou seja, não existiu erro de interpretação; (c) não considerada a extrema angústia ao crer que a filha encontrava-se com doença que causaria limitações por toda a vida, tampouco o agravamento do estado de saúde da embargante (mastites de repetição), o que culminou no início da amamentação artificial.

II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: apesar do inicial serviço prestado ter apresentado certo defeito (erro material apenas no valor de referência do G6PD no laudo evolutivo – parte final), tal circunstância não se revela apta a atingir a esfera da integridade moral ou psicológica (CC, artigo 12), sobretudo porque não teria ocorrido falha na análise laboratorial propriamente dita do material biológico coletado – “item II”, alíneas “H” a “J” da ementa ora revista.

III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

V. Ausente a demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, artigo 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VII. Improvidos os embargos declaratórios.